Tribunal: TJDFT
Processo: 0732642-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732642-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DURVAL BARBOSA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em avaliar se é possível a cassação da aposentadoria do recorrido, condenado à perda da função pública pela prática de ato de improbidade administrativa. 2. No caso o agravado foi condenado pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no art. 10, inc. VIII, da Lei no 8.429/1992 às penalidades de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo período de oito anos, bem como ao pagamento de multa civil correspondente ao valor do dano causado ao Erário. 3. O art. 20 da Lei no 8.429/1992 prevê, expressamente, que “a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória”. 3.1. Observa-se que o agravado se aposentou em data anterior ao trânsito em julgado da sentença que impôs a perda da função pública. 3.2. Além disso o dispositivo do acórdão em exame limitou-se a condenar o agravado à perda da função pública, e não à cassação de sua aposentadoria. Logo, a análise da questão na fase de cumprimento de sentença acarretaria a indevida transgressão aos efeitos da coisa julgada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, inciso VIII, e 20, ambos da Lei 8.429/1992, sustentando a possibilidade de conversão da pena de perda de cargo em cassação da aposentadoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 10, inciso VIII, e 20, ambos da Lei 8.429/1992, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA PENALIDADE DE PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em tese, é possível, no âmbito da ação de improbidade administrativa, a conversão da penalidade de perda do cargo ou da função pública para a sanção de cassação de aposentadoria quando o servidor aposenta-se antes da conclusão do julgamento da demanda. 2. No caso, contudo, a situação é peculiar, pois a aposentadoria ocorreu antes da condenação final, mas o título judicial formado na ação de improbidade não aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria. Limitou-se a reconhecer a perda da função pública. 3. Além disso, a cassação de aposentadoria foi aplicada por meio de ato administrativo praticado pelo Governador do Estado, não sendo admissível que a referida autoridade modifique o título judicial transitado em julgado. Logo, deve-se reconhecer a nulidade da sanção aplicada. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1521182 - SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 21/8/2019, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1934065, de Relatoria do Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005